Tribunal: CARF
Processo: 12448.733331/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733331/2012-00
RESOLUÇÃO
1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTI PRIMA ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no11-62.287,
prolatado pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a impugnação, para
determinar, a) a manutenção integral dos créditos tributários lançados de ofício para o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); b) exoneração
total dos créditos tributários relativos ao PIS e à Cofins.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
2
“Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de
infração, acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação
legal (fls. 113 a 124), relativo ao ano-calendário 2009, sendo apurado crédito
tributário, em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$ 121.711,88, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Para o IRPJ, a descrição dos fatos e o enquadramento legal estão assim
delineados:

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
3

No Termo de Constatação dos Fatos (fls. 109 a 112), a autoridade lançadora
detalha o procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos seguintes termos:
2.1. o termo de intimação inicial solicitou à contribuinte a apresentar os
documentos contábeis originais comprobatórios, no valor de R$
14.836.258,63, referente à linha 69 - Outras exclusões da Ficha 09A -
Demonstração do Lucro Real - ano-calendário 2009;
2.2. a análise dos documentos e livros (Razão e notas fiscais de serviços)
revelou a exclusão trimestral de parcela do Lucro Líquido relativamente
a receitas de notas fiscais emitidas e não recebidas no mesmo trimestre
em que incorridas;
2.3. então, a investigada foi intimada a apresentar o valor do lucro
passível de ser diferido:
"na citada resposta, o contribuinte expressamente manifesta seu desejo
de desconsiderar os benefícios dispostos no artigo 409 do RIR/99";
2.4. assim, foram lavradas duas infrações, com reflexos nas
contribuições sociais (CSLL, Cofins e PIS): a) inobservância do regime de
escrituração - postergação de receitas; b) redução indevida do Lucro
Real;
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
4
3. Cientificada, a pessoa jurídica autuada apresenta quatro impugnações
referentes ao PIS (fls. 157 a 165), ao IRPJ (fls. 404 a 422), à CSLL (fls. 766 a 783) e à
Cofins (fls. 916 a 924), com fundamento nas alegações a seguir, em síntese:
3.1. em relação ao IRPJ e à CSLL:
a) afirma que todos os serviços prestados foram faturados através das
notas fiscais objeto do auto de infração, tiveram seus termos
formalizados em contratos que deixam claro todos os elementos fáticos
que permitem a postergação do lucro, nos termos do artigo 409 do
RIR/99;
b) esclarece que as notas fiscais foram emitidas em virtude de serviços
prestados a entidades com natureza jurídica relacionada a órgãos
públicos, empresas públicas, sociedade de economia pública etc,
conforme determina a legislação;
c) assevera que as sete notas fiscais de serviços objeto da postergação
foram emitidas em um determinado período de apuração e só realizadas
em outro período;
d) em relação ao diferimento do lucro das notas fiscais que redundaram
em redução indevida do Lucro Real, aponta em sua impugnação:

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
5

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CONTRATOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. RECEITAS RECONHECIDAS E
NÃO RECEBIDAS. DIFERIMENTO DO LUCRO.CONDIÇÕES.
Nos contratos de empreitada ou fornecimento celebrados com entidades
governamentais, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido do período de
apuração, para efeito de determinar o lucro real, parcela do lucro computado no
resultado, proporcional à receita considerada nesse resultado e não recebida até
a data do encerramento do mesmo período, devendo computá-la no cálculo do
lucro real do período-base em que a receita for recebida, desde que devidamente
escriturado o controle dessas exclusões/adições no Lalur, nos termos da IN 21, de
1979.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
6
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA DOS EXERCÍCIOS. POSTERGAÇÃO
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A inexatidão quanto ao período de escrituração de receita ou de reconhecimento
de lucro constitui fundamento para lançamento de imposto quando dela resulta
redução indevida do lucro real ou postergação do pagamento do imposto para
período de apuração posterior àquele em que seria devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009 CSLL. FATO GERADOR.
Em se tratando de lançamento decorrente de idênticos fatos geradores, há que se
dar a ele o mesmo entendimento dado ao lançamento de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009
REGIMES DE APURAÇÃO. EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Por força do disposto no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estão
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas por
empresas de serviços de informática em decorrência das atividades de
desenvolvimento de software e de seu licenciamento ou cessão de direito de uso,
bem como da prestação de serviços de análise, programação, instalação,
configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou
atualização de softwares, compreendidas ainda como softwares as páginas
eletrônicas.
É improcedente o lançamento da COFINS realizado pela sistemática não
cumulativa disciplinada pela Lei no 10.833/2003 em relação a contribuinte que, no
período autuado, permaneceu na sistemática cumulativa regida pela Lei no
9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
REGIMES DE APURAÇÃO. EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Por força do disposto no inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estão
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas por
empresas de serviços de informática em decorrência das atividades de
desenvolvimento de software e de seu licenciamento ou cessão de direito de uso,
bem como da prestação de serviços de análise, programação, instalação,
configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou
atualização de softwares, compreendidas ainda como softwares as páginas
eletrônicas.
É improcedente o lançamento da contribuição para o PIS realizado pela
sistemática não-cumulativa disciplinada pela Lei no 10.637/2002 em relação a
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
7
contribuinte que, no período autuado, permaneceu na sistemática cumulativa
regida pela Lei no 9.718/98.

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PERÍCIA. CONDIÇÕES.
Desnecessária a perícia ou diligência quando os elementos de prova constantes
dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, nos termos do art.
29 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:
“II – FATOS
3. No regular exercício de suas atividades, a Recorrente foi, em 27/11/2011,
intimada do início de procedimento fiscal (MPF no 0710800-2011-05218-5),
instaurado com o objetivo de se verificar a regularidade da apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), do Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), no tocante ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, especificamente para a apuração do montante a ser
excluído do lucro líquido, quando da apuração do lucro real.
4. Como resultado do período de fiscalização, a Recorrente foi autuada, em
relação ao IRPJ e CSLL, respectivamente, sob os seguintes fundamentos:
Infração 01:
Inobservância do regime de escrituração
Postergação de receitas
Dispositivos violados: artigos 248, 249, inciso II, 251, 273, 274, 843 e 957,
parágrafo único, inciso II do RIR/99.
Penalidade: artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Infração 02:
Redução Indevida do Lucro Real
Redução indevida do lucro real do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
Dispositivos violados: artigos 248, 249, inciso II, 251, 273 e 274 do RIR/99.
Penalidade: artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
9
Infração 01:
CSLL Falta de recolhimento da CSLL
Dispositivos violados: artigos 2o da Lei no 7.689/88, artigo 1o da Lei no
9.316/96, artigo 28, da Lei no 9.430/96, artigo 3o da Lei no 7.689/88 e
alterações do artigo 17 da Lei no 11.727/08.
Penalidade: artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96
5. Contra os lançamentos, foram apresentadas as respectivas Impugnações.
6. Quanto à Infração 001 de IRPJ (tributação reflexa para CSLL), a
Recorrente consignou que a postergação da receita auferida ocorreu em razão da
utilização da sistemática de diferimento, prevista nos termos do artigo 409 do
RIR/99, motivo pelo qual a exceção ao cumprimento do regime de competência se
justificou. O referido artigo faculta aos contribuintes que firmam contratos de
prestação de serviços com entidades públicas reconhecer o lucro somente na
hipótese de efetivo recebimento (regime de caixa).
7. Em complemento, a Recorrente expõe que todos os serviços prestados
foram faturados através de notas fiscais, cujos termos foram formalizados em
contratos específicos e preenchidos os seguintes requisitos: (i) firmados com
entidades públicas; (ii) executados em prazo superior a 1 (um) ano; e (iii) com
cláusula de preço pré-determinado.
8. A DRJ/REC, nas suas razões, afirma que o Termo de Constatação dos
Fatos (fls. 109/112), indicou que a Recorrente haveria expressado desejo de
desconsideração do benefício de diferimento, utilizando como base uma mera e
simplória manifestação (com meros de erros de digitação que culminaram na
equivocada interpretação da Fiscalização) da Recorrente oferecida em
atendimento à solicitação do fiscal responsável.
9. Por esse motivo, a DRJ/REC se limitou a consignar que a Recorrente não
faria jus ao benefício.
10. No tocante à Infração 002 do IRPJ (tributação reflexa para CSLL),
consistente na suposta redução indevida do lucro real em decorrência da
postergação de receitas, a Recorrente arguiu que o lucro supostamente reduzido
decorreu, logicamente, do diferimento previsto no art. 409 do RIR/99.
11. Ao apreciar o específico ponto acima, a DRJ/REC sustentou que a as
exclusões efetuadas sobre a base de cálculo do IRPJ teriam causado a suposta
redução indevida do lucro real da Recorrente.
12. Contudo, como será demonstrado a seguir, tanto a Fiscalização quanto
a DRJ/REC estão totalmente equivocadas, razão pela qual o recurso voluntário ora
interposto será integralmente provido.

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
10
III – DA FLAGRANTE NULIDADE NA VERIFICAÇÃO DA BASE DE IRPJ/CSLL
TRIBUTÁVEL
13. Antes de adentrar no mérito da defesa, é de suma importância ressaltar
que o Auto de Infração é nulo. Isso porque no que se refere ao cálculo dos valores
supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL, a autoridade fiscal responsável,
acabou por efetuar o cálculo desconsiderando a sistemática de apuração do lucro
real, que determina que determina a verificação das despesas e receitas para se
chegar ao lucro líquido contábil, acompanhada das adições e exclusões, o que
enfim se chegará na base tributável.
14. Como visto, ao adotar o referido entendimento, a autoridade fiscal
desconsiderou (validada pela decisão de primeira instância) o regime de apuração
do lucro real, ao qual a Recorrente está submetida e utilizou uma alternativa
simplória para tributar, como se a Recorrente estivesse sujeita ao lucro
presumido.
15. Assim, a autoridade fiscal deveria ter verificado o lucro tributável de
acordo com a sistemática mencionada acima e não ter tributado os valores das
notas fiscais de forma direta.
16. Nesse sentido, para que fosse alcançada a parcela tributável do lucro
real, ou seja, para que fosse alcançado o percentual supostamente devido pela
Recorrente a título de IRPJ, a autoridade fiscal deveria ter elaborado os cálculos
necessários a se verificar as disposições do lucro real para a apuração da base
tributável. Sobre o regime, o professor novamente apresenta os seus ensinamos:
(...)
17. Diante do erro de procedimento no lançamento dos valores
supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL, o lançamento precisa ser anulado
integralmente.
IV – A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
PARA COBRANÇA DO IRPJ E DA CSLL BREVES PONTOS FÁTICOS NECESSÁRIOS
PARA O DESLINDE DA QUESTÃO
18. Conforme relatado na Impugnação, a Recorrente foi intimada a
apresentar em 27/12/2011 (i) os livros e documentos contábeis, inclusive extratos
bancários, do ano calendário de 2009; (ii) os documentos contábeis
comprobatórios do valor de R$ 14.836.258,63 (quatorze milhões, oitocentos e
trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos),
alocado na Linha 69 – Outras Exclusões da Ficha 09A – Demonstração do Lucro
Real da DIPJ 2010;
19. A Recorrente informou às fls. 79/80 que, conforme indicado na Ficha
09A da sua DIPJ (Demonstrações do Lucro Real), as exclusões, em sua maioria,
fazem referência às receitas provenientes de órgãos públicos, tributadas pelo
regime de caixa – decorrente do diferimento do art. 409 do RIR/99. Foram, ainda,
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
11
apresentadas as relações de notas fiscais, com as suas respectivas datas de
emissão, valores e clientes, totalizando o valor da exclusão da DIPJ.
20. Ato contínuo, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 81/102,
demonstrando, novamente, a composição de adições e exclusões referentes ao
ano calendário de 2009, exercício de 2010.
21. A segunda intimação recebida pela Recorrente, em 04/09/2012,
constatou que a Recorrente apresentou (i) os balancetes mensais das contas de
receita de vendas; (ii) o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR; (iii) a relação de
notas fiscais de serviços emitidas; (iv) a planilha das notas fiscais de serviços da
composição das adições e das exclusões, pelo regime de caixa; e (v) os extratos
bancários referentes ao recebimentos das notas fiscais de serviços emitidas.
22. Ao final da intimação acima, foi solicitada a apresentação das (i) notas
fiscais de serviços emitida; (ii) valores do lucro passível de diferimento
proporcional à receita não recebida em cada período de apuração do IRPJ e CSLL.
Em atendimento à solicitação de esclarecimentos, a Recorrente apresentou as
planilhas de Lucro Real às fls. 106/108.
23. Posteriormente, o Auditor-Fiscal elaborou o Termo de Constatação dos
Fatos, apresentados às fls. 109/112, utilizado integralmente para a lavratura do
auto de infração de IRPJ e CSLL constante às fls. 113/124.
IV.A) INFRAÇÃO 01: INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA – A
RECORRENTE JAMAIS DESCUMPRIU ESTA REGRA!
24. Conforme já exposto, o presente auto de infração que se busca afastar,
teria sido pautado em uma suposta desistência, por parte da Recorrente, ao
benefício facultado aos contribuintes por meio do art. 409 do RIR/99, motivo pelo
qual, os diferimentos teriam sido desconsiderados pela autoridade fiscal e,
consequentemente, o regime de competência não teria sido observado pela
Recorrente.
25. Evidentemente, o que se verifica, é que a prática do diferimento das
receitas advindas dos contratos com a administração pública não se coaduna com
a inobservância ao regime de apuração da Recorrente. Tal conclusão é respaldada
pelo critério de exceção dos contratos praticados com a administração pública,
em comparação com as operações realizadas entre particulares.
26. Nesse sentido, a Recorrente observou todos os parâmetros do seu
regime de apuração – por competência – apesar da existência de contratos com a
administração pública, nos quais, a Recorrente poderá valer-se do diferimento.
27. Em resumo, a adoção do art. 409 do RIR/99 atrai integralmente o
regime de caixa para os valores que serão recebidos pelos contribuintes em
contratações com o poder público, como é o presente caso. Sobre esse tema, o
próprio CARF já entendeu que o diferimento atraí o regime de caixa, vejamos:

Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
12
“Pois bem, não se discute aqui a possibilidade do contribuinte de diferir a
tributação de sua receita decorrente de contratação junto à Entidades
Governamentais nos moldes do art. 409 do RIR/99 que permite ao
contribuinte a adoção do Regime de Caixa nesta hipótese.
(...)
Desta forma, para justificar que a receita que excluiu de sua base de cálculo
de IRPJ/CSLL decorre de valores que deveria receber diretamente do Poder
Público, deveria a contribuinte, ora Embargante, trazer provas inequívocas
neste sentido, o que não ocorreu. Isso impossibilita aplicação do art. 409 do
RIR/99.1” – grifou-se
28. Como visto acima, para a aplicação do art. 409 do RIR/99, é necessária a
apresentação de provas inequívocas de que as exclusões da base de cálculo do
IRPJ/CSLL decorrem de valores que são recebidos diretamente do Poder Público.
No caso colacionado acima, a Recorrente logrou êxito em comprovar por meio de
(i) contratos estabelecidos com a administração pública; (ii) notas fiscais de
prestação de serviços e (iii) extratos bancários, que os valores recebidos haviam
sido diretamente recebidos do Poder Público.
29. A Recorrente apresentou todos os documentos comprobatórios acima
informados, quando da instauração do procedimento de fiscalização, em suas
respostas às intimações da autoridade fiscal de fls. 79/80, 81/102 e 106/108, bem
como, nas suas Impugnações de fls. 404/762 e 766/921.
30. Nesse sentido, (i) os contratos bancários constam dos Documentos
Anexos 04 de ambas as Impugnações; (ii) as notas fiscais de prestação de serviço
constam dos Documentos Anexos 03 de ambas as Impugnações, além de terem
sido apresentadas pela Recorrente nas respostas ao procedimento fiscal; e (iii) os
extratos bancários foram juntados no Documento Anexo 09, de ambas as
Impugnações. Não bastassem os documentos comprobatórios mencionados
anteriormente, a Recorrente juntou os seus Balancetes Contábeis Analíticos (Doc.
09 das Impugnações), por meio dos quais, é possível auferir os valores que serão
recebidos por meio dos contratos com a Administração Pública.
31. Temos, portanto, que o aspecto documental/comprobatório está
totalmente firmado, posto que a Recorrente em momento algum se furtou à
apresentação dos documentos comprobatórios do diferimento. Além disso,
apresentou todos os documentos necessários para que restasse evidente a
utilização do diferimento, como exposto na sua Impugnação e atendimentos das
fiscalizações.
32. Corroborando com o entendimento do presente capítulo, faz-se
necessária a transcrição da solução de consulta abaixo, editada pela Receita
Federal do Brasil:

1 Acórdão no 1201-001.771, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária. Processo no 13609.000058/2006-50, Relator
Luis Fabiano Alves Penteado. Sessão do dia 20/06/2017
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
13
“DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO. No caso de fornecimento de serviços,
cujos preços sejam previamente estipulados em contrato e que o
contratante seja pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o contratado poderá
beneficiar-se do diferimento da tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
previsto na legislação da espécie, relativamente aos valores ainda não
recebidos do contratante.2”
33. Sobre esse tema, a 4a Câmara do CARF proferiu o acórdão no 1402-
004.253 (abaixo transcrito), nos autos do processo administrativo no
16004.000702/2007-78, julgado em 13/11/2019 e publicado recentemente em
06/01/2020, em que restou consignado que é permitido ao contribuinte
demonstrar, sobretudo por outros meios, a possibilidade de fazer jus ao
diferimento previsto no artigo 409 do RIR . E foi exatamente o que fez a
Recorrente! Basta verificar a farta documentação anexada a estes autos, a qual
comprova o enquadramento na utilização do diferimento:
“APURAÇÃO DO LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. REGRA GERAL.
EMPREITADA GLOBAL. CURTA DURAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. NORMA ESPECIAL. ARTS. 408 E 409 DO RIR/99.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DE ADEQUAÇÃO AO PERMISSIVO DE
DIFERIMENTO. Quando apontada pelo Fisco, de maneira fundamentada e
comprovada, a indevida apuração do Lucro Real, inclusive em
desobediência ao regime de competência, fica o contribuinte sujeito a
demonstrar a improcedência do questionamento fiscal, comprovando a
correção e adequação legal de seus registros, cálculos e eventuais
recolhimentos. Ainda que o art. 408 do RIR/99 determine o
reconhecimento do resultado à medida da execução das obras abarcadas
por contrato de empreitada de curta duração, assim como o art. 409 do
RIR/99 faculte ao contribuinte, contratante com pessoa jurídica de direito
público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de
economia mista ou sua subsidiária, o diferimento da tributação do lucro
proporcional ao recebimento das receitas até o momento do pagamento,
deve ser comprovado que se procedeu, nos registros contábeis e na
apuração dos tributos devidos, à estrita observância dos termos de tais
dispositivos. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 273 DO RIR/99. OFERTA
A TRIBUTAÇÃO E DIMINUIÇÃO DE SALDO DE PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA EXAÇÃO. Para a constatação eficaz da
ocorrência de postergação do pagamento, deve ser comprovada a oferta à
tributação efetiva, ainda que em período posteriores, dos valores que
ficaram à margem da tributação no ano-calendário de sua devida apuração,
considerando inclusive a redução de saldo de prejuízos posteriormente
utilizados. Uma vez confirmada tal ocorrência, deve ser proporcionalmente
reduzida a exação tributária. CSLL. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.

2 Secretaria da Receita Federal do Brasil, Solução de Consulta n° 200 de 18 de dezembro de 2002.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
14
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde
que não presentes arguições especificas e elementos de prova distintos3”.
34. Para melhor análise da questão, vale colacionar trechos extraídos do
voto do relator Caio Cesar Nader Quintella: (...)
35. Veja que o Conselheiro reconheceu a possibilidade de fruição do
diferimento pelo simples fato de o contribuinte possuir contratos firmados com
entidades públicas há décadas! Somente isso foi necessário! É o caso da
Recorrente, conforme se constata do farto conjunto probatório anexado aos
autos e que foi totalmente desconsiderado tanto pela fiscalização quanto pela
autoridade julgadora. (...)
37. Percebe-se claramente que o Ilustre Conselheiro superou questões
formais e considerou a essência das operações para aplicação do diferimento. É o
que deve ser feito no caso aqui tratado: basta este e. Conselho examinar os autos
para constatar que a Recorrente trouxe diversos documentos que balizam a
utilização do regime diferimento, o que afasta qualquer possibilidade de
inobservância do regime de competência!
38. Insta salientar que, naqueles autos, a Colenda 2a Turma Ordinária havia
solicitado, em 14/05/2019 (Acórdão no 1402-000.857), a conversão do julgamento
em diligência, para que não restassem dúvidas quanto aos valores apurados e que
eram devidos pelo contribuinte, vejamos:
“(...) Como se observa, analisando o Recurso Voluntário da Contribuinte,
este Conselheiro, acompanhado por unanimidade dos demais Julgadores
desta C. 2a Turma Ordinária, já havia rejeitado as alegações da Recorrente
referente ao mérito, registrando a sua improcedência. Reitere-se tal posição
na presente oportunidade processual, nos exatos termos acima
colacionados, que fundamento o presente voto. Apenas atribuiu-se
plausibilidade à alegação subsidiária de postergação do pagamento,
legalmente prevista no art. 273 do RIR/99. Tal constatação foi a exclusiva
motivação da Diligência solicitada, na v. Resolução no 1402-000. 857.”
39. Como será visto mais adiante, a conversão do julgamento é uma das
medidas necessárias ao deslinde do presente feito, motivo pelo qual, ela será
reiterada no presente Recurso Voluntário, mas a Recorrente acaba por antecipar
pelo simples fato de que ela tem bastante convicção acerca da necessidade de
novo exame dos documentos apresentados nestes autos de forma a se concluir
que ela faz jus ao benefício do diferimento.
40. Como já visto, a presente demanda é constantemente submetida ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). Assim, existe farta

3 Acórdão no 1402-004.253, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária. Processo no 16004.000702/207-78, Relator
Caio Cesar Nader Quintella. Sessão do dia 13/11/2019
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
15
jurisprudência no sentido de que nos contratos firmados com entres públicos é
facultado ao contribuinte se fazer valer do diferimento, vejamos: (...)
41. Diante do vasto conteúdo comprobatório acostado pela Recorrente aos
autos do presente processo administrativo fiscal, constata-se, evidentemente, a
possibilidade de a Recorrente efetuar o diferimento com base no art. 409 do
RIR/99.
IV.B) INFRAÇÃO 02: REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL (APLICAÇÃO DO
MESMO ARGUMENTO PARA CSLL) – A RECORRENTE UTILIZOU O DIFERIMENTO
PREVISTO NO ARTIGO 409, MOTIVO PELO INEXISTE REDUÇÃO INDEVIDA DO
LUCRO REAL
42. Nos termos do inciso I do art. 409 do RIR/99, poderão ser excluídas do
lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real, a
parcela do lucro do serviço prestado no período de apuração, não recebida até a
data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração. Essa parcela
do lucro será computada na determinação do lucro real do período de apuração
em que a receita for recebida (inciso II do art. 409 do RIR/99).
43. Assim, para que se possa aplicar corretamente a norma do art. 409 do
RIR/99, há de se buscar o resultado decorrente especificamente dos serviços
prestados. Portanto, há de se definir o que é a receita e o que será a despesa
correlata.
44. No presente caso, obviamente, a receita será todo e qualquer ingresso
decorrente da prestação de serviços prevista nos contratos firmados, e a despesa
corresponderá aos gastos incorridos e necessários à prestação serviços.
45. Ocorre que, nas atividades exercidas pela Recorrente (desenvolvimento
de sistemas), não há a assunção de despesas para o seu desenvolvimento. O lucro
daquela prestação de serviços sempre corresponderá ao valor total das receitas
ingressadas.
46. Afinal, devido à natureza do serviço de que ora se trata (serviço de
informática, ou, mais precisamente, no desenvolvimento de sistemas sob
encomenda), não é necessário adquirir nenhum bem a ser aplicado, ou tampouco
realizar contratações específicas para a atividade.
47. Eventuais despesas incorridas não são vinculadas especificamente às
prestações de serviço em questão, e sim à própria manutenção da Recorrente.
Elas seriam assumidas houvesse ou não a sua contratação para prestar aqueles
serviços objeto do lançamento, como é o caso, por exemplo, dos salários
mensalmente pagos aos profissionais envolvidos.

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
16
48. Conforme exposto no Termo de Constatação dos Fatos, as notas fiscais
indicadas pelo fiscal, como tendo sido objeto da redução indevida do Lucro Real
são as notas nos 572, 573 e 589, conforme disposto às fls. 112. Faz-se, portanto,
necessária a transcrição das explicações de cada nota fiscal na Impugnação
apresentada pela Recorrente, vejamos:
“A nota fiscal de serviços no 572, referente a serviços prestados a
Petrobras, foi emitida em 30/03/2009. Contudo, a receita a ela
correspondente somente foi recebida, conforme extrato anexo (Doc. 14),
em
24/04/2009,
ocorrendo,
então,
o
legítimo
diferimento
do
reconhecimento do lucro respectivo até a determinação do lucro real do
período de apuração relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2009
(vide Balancete Analítico referente ao mês de abril de 2009 – Doc. 15).
Aliás, o reconhecimento do lucro correspondente a essa nota fiscal, ao
contrário do que afirma o i. Fiscal autuante, foi, somente, diferido, não
havendo de se cogitar de “redução indevida do lucro real”.
A nota fiscal de serviços no 573, referente a serviços prestados ao Tribunal
Superior do Trabalho, foi emitida em 31/03/2009. Contudo, a receita a ela
correspondente somente foi recebida, conforme extrato anexo (Doc. 14),
em
09/04/2009,
ocorrendo,
então,
o
legítimo
diferimento
do
reconhecimento do lucro respectivo até a determinação do lucro real do
período de apuração relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2009
(vide Balancete Analítico referente ao mês de abril de 2009 – Doc. 15).
Por fim, em relação à nota fiscal de serviços no 589, referente a serviços
prestados à Petrobras, foi emitida em 08/06/2009. Contudo, a receita a ela
correspondente somente foi recebida, conforme extrato anexo (Doc. 16),
em
06/07/2009,
ocorrendo,
então,
o
legítimo
diferimento
do
reconhecimento do lucro respectivo até a determinação do lucro real do
período de apuração relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2009
(vide Balancete Analítico referente ao mês de julho de 2009 – Doc. 17).
Ademais, ao revés do que afirma o fiscal, a integralidade dos valores da
receita correspondente a essa nota fiscal foi computada na apuração do
IRPJ devido, não havendo tampouco de se falar em “redução indevida do
lucro real”.
49. Como já demonstrado, o reconhecimento do lucro referente a essas
notas fiscais foi, unicamente, diferido para o momento em que houve o efetivo
recebimento dos valores envolvidos, ocasião em que houve o pagamento do IRPJ
devido.
50. Nesse sentido, a DRJ/REC, ao confirmar a lavratura do auto de infração
nos seus termos, no que diz respeito à suposta redução do lucro real, a fez com
base nos seguintes argumentos:

Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
17
“Frise-se que o art. 273 do RIR/99 contém a determinação de que, em caso
de a inobservância do regime de competência importar em redução
indevida do lucro real (inciso II), há infração de ordem tributária. No caso
em tela, inquestionavelmente, a postergação de receitas constituíram
redução indevida do lucro apurado, enquadrando-se na previsão do inciso II
do citado artigo do RIR/99.”
51. Como exposto acima, a fundamentação para constatar a redução
indevida do lucro real encontra respaldo, tão-somente, na postergação de receita
da Recorrente. Imperioso destacar que o diferimento a que se fazia valer a
Recorrente, nos moldes do art. 409 do RIR/99, não implica na redução do lucro
real, mas apenas no seu oferecimento posterior à tributação, ou seja, sequer foi
evidentemente comprovada a redução do lucro real.
52. Nesse sentido, para que seja apurada a eventual redução do lucro real,
faz-se necessária a observância ao procedimento de alocação do IRPJ
posteriormente pago pela Recorrente, medida que ocasionaria a sua redução, o
que não foi observado quando da lavratura do auto de infração e, tampouco, no
julgamento da DRJ/REC. Vejamos o que estabelece o RIR/99:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar:
I – a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou II - a redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte
tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no §2o do art. 247.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
53. Portanto, na hipótese de inexatidão quanto ao período de escrituração
da receita, ou mesmo do lucro, o lançamento do imposto – ou da diferença de
imposto a pagar – ficaria condicionado à verificação de que, daquela
inobservância ao regime de competência, decorreu a postergação do pagamento
do imposto para período posterior ao que seria devido.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
18
54. O que, evidentemente, pode ser observado é que, a suposta redução
indevida do lucro real, com base no inciso II do artigo 273 do RIR/99 tem o
condão, tão-somente, de fundamentar o lançamento que se busca afastar.
55. Mas não é só, para que seja aplicado o inciso II do artigo 273 do RIR/99,
é necessário observar o procedimento disposto no §1o do art. 273 do RIR/99, ou
seja, deveria ter sido realizada a compensação da diminuição do imposto lançado
nos períodos-base subsequentes, em decorrência da então exclusão de parcela
das receitas na apuração do lucro daqueles períodos.
56. Com base no referido entendimento, o Parecer COSIT no 2, de 28 de
agosto de 1996 trata do procedimento fiscal a ser observado quando da
verificação da postergação do pagamento do IRPJ, em razão da suposta exclusão
indevida do lucro ou receitas, vejamos:
“5. No que se refere à postergação do pagamento do imposto em virtude
de inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo, despesa, inclusive em contrapartida a conta de
provisão, dedução ou do reconhecimento de lucro, determinações de
natureza semelhantes vigem desde 1977, com o Decreto-lei no 1.598, de 26
de dezembro daquele ano, de onde se transcreve:
‘Art. 6o............................................
§ 4o Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do
exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente.
§ 5o A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido;
b) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência de aplicação do disposto no
§ 4o.
§ 7o O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária
e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
19
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência.’ (os grifos são nossos)
5.1 - O art. 6o, de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu
todo, de definir o que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a sua
correta determinação, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, como, aliás,
esta Coordenação-Geral já se manifestou por intermédio do referido
Parecer Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido
correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do
período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo
ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro
líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro
real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que
este resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e
adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2.
Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem
ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante
ao lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do
prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro líquido;
(...)
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da
postergação, considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos,
inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença da
contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
20
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que
seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
(...)
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-
base posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição
social postergados deve ser considerado no momento do lançamento de
ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto e da contribuição social
que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente,
os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha
pago.
(...)
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito
pelo valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de
compensados os valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência
do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os procedimentos referidos
no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no lançamento a
diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a
compensação de todo o valor pago a maior, no período-base de término da
postergação, com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com o valor pago a menor no
período-base de início da postergação. (...)”
57. Como exposto, a autoridade fiscal, bem como a DRJ/REC, deixou de
observar os requisitos necessários à verificação de redução do lucro real, motivo
pelo qual, o presente lançamento não merece prosperar neste específico ponto.
V – DA NECESSIDADE DE SE AFASTAREM AS ADIÇÕES DOS MESMOS PERÍODOS
CASO SEJA MANTIDO O JULGAMENTO DA DRJ/REC
58. Por fim, caso se afastem todos os argumentos acima, o que se admite
exclusivamente em reverência ao princípio da eventualidade, aponta-se que o i.
Fiscal autuante (validado pela decisão de primeira instância) deveria ter mantido,
para aquele lucro de períodos anteriores àquele abrangido pelo lançamento (ou
seja, anteriores a 2009) e que foi igualmente “diferido”, a mesma lógica aplicada
ao lucro tido como “diferido”, no ano-calendário de 2009, cujas receitas
respectivas constaram no campo de “adições” da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais – DIPJ de 2010.

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
21
59. Isso porque a Recorrente já presta serviços para pessoas jurídicas de
direito público, empresas públicas ou sociedades de economia mista há bastante
tempo, sendo certo que, coerentemente, sempre manteve a metodologia de
apuração de seus tributos, em consonância, como visto, com o art. 409 do RIR/99.
60. Assim, diversas outras notas fiscais de serviços emitidas em períodos
anteriores ao ano-calendário de 2009, cujos serviços satisfizeram os requisitos do
art. 409 do RIR/99, tiveram seus correspondentes pagamentos realizados
somente em momento posterior, em outros períodos de apuração, inclusive
durante o ano de 2009.
61. Como se observa da DIPJ 2010, anexa, em cada período trimestral de
apuração do ano-calendário de 2009, havia valores tanto de “adições” quanto de
“exclusões”.
62. Assim, se as exclusões aqui narradas, realizadas pela Recorrente para a
apuração da CSLL por ela devida no ano-calendário de 2009, foram consideradas,
pelo i. Fiscal autuante, como indevidas, corolário lógico é que diversas adições por
ela feitas no mesmo ano, relativas a pagamentos recebidos somente em 2009,
porém relacionados a notas fiscais de serviços da mesma natureza daquelas ora
tratadas, emitidas em períodos anteriores e cujo lucro supostamente também
deveria ter sido reconhecido anteriormente a 2009 (ou seja, sem o uso da
faculdade prevista no art. 409 do RIR/99), também seriam indevidas.
63. Caso, portanto, fosse adotado esse procedimento, também para que se
desconsiderassem as “adições” que teriam sido indevidamente feitas pela
Recorrente no ano-calendário de 2009, somente subsistiria um débito de IRPJ no
valor de R$ 8.058,54 para o 3o trimestre de 2009 e de R$ 20.539,97 para o 4o
trimestre de 2009. A título de CSLL restaria um débito no valor de R$ 5.061,08
para o 3o trimestre de 2009 e de R$ 7.394,39, para o 4o trimestre de 2009.
64. Por mais esse motivo, merece ser cancelado o lançamento ora
recorrido, dada a sua flagrante ilegitimidade ou, subsidiariamente, a evidente
inexatidão do tributo que efetivamente poderia ser exigido da Recorrente.
VI – O PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL – NECESSIDADE DE
DILIGÊNCIA FISCAL PARA DETERMINAR A VERACIDADE DAS SUPOSTAS
INFRAÇÕES
65. No bojo da Impugnação, a Recorrente explicou, de forma minuciosa,
toda a forma de escrituração de todas as notas fiscais e a quais contratos elas se
referiam. Tal é a sua importância, que o objeto do lançamento que se busca
afastar as mencionou diretamente. Dessa forma, em observância ao princípio da
busca pela verdade material, a Recorrente requereu que o julgamento fosse
convertido em diligência, de modo a comprovar não ter havido (i) inobservância
ao regime de escrituração; (ii) a redução do lucro real; e (iii) a falta de
recolhimento da CSLL.

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
22
66. Para tanto, a Recorrente solicitou a produção de prova pericial contábil,
indicando, inclusive, assistente técnico por ela nomeada 67. A despeito da
dedicação da Recorrente, a DRJ/REC, mediante fundamentação genérica,
dispensou a realização da perícia e conversão em diligência, ao afirmar que, a
Recorrente deveria juntar aos autos a documentação comprobatória que
suportasse as suas alegações:
“A impugnante requer também a realização de perícia, a qual deve ser
indeferida pelos seguintes motivos:
a) a perícia/diligência é desnecessária, pois bastaria que o interessado
juntasse tempestivamente, aos autos, a documentação comprobatória que
suportasse suas alegações, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972;
b) os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para formar
a convicção deste julgador, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972.
12.1. Portanto, indefiro o pedido de perícia/diligência, nos termos do
disposto no art. 18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o
da Lei 8.748/1993.” (fls. 1.106)
68. A conclusão à que chegou aquela Turma é totalmente contrária à
legislação em vigor e à jurisprudência deste egrégio CARF.
69. Como se sabe, a atividade de lançamento é vinculada ao estabelecido
pela lei:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
70. Além disso, é sabido que, à luz do princípio constitucional da legalidade
tributária, tributos só podem ser exigidos e penalidades só podem ser impostas
caso haja ocorrido, em concreto, os fatos descritos em lei, no sentido formal,
como hábeis a dar nascimento às correspondentes obrigações. Na seara das
obrigações tributárias, não cabe fazer exigências com base em ilações; é
indispensável a prova de que aqueles fatos realmente ocorreram. Daí leciona
Alberto Xavier que é dever da autoridade fiscal investigar a verdade material dos
fatos, sendo-lhe vedado investir contra o contribuinte com base, apenas, em
dados formais. Consequentemente, se o conjunto probatório conduz a uma
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
23
determinada conclusão, não há de ser um dado formal, isoladamente
considerado, que irá afastá-la.
71. Por isso, está ínsita no sistema legal tributário a atribuição do ônus
probatório do fato gerador ― em todas as suas dimensões material, temporal,
pessoal, quantitativas, etc. ― ao Fisco. E, mesmo que se admita, para puro efeito
de argumentação, que, em casos excepcionais, esse ônus se inverta, por lei, isso
não implica que o Fisco fique dispensado de investigar exaustivamente todas as
circunstâncias que possam idoneamente fundamentar a ação fiscal. Vejamos a
lição de Alberto Xavier:
(...)
72. As lições do celebrado tributarista bem demonstram que, ao efetuar o
lançamento, o Auditor-Fiscal deve carrear aos autos elementos comprobatórios
suficientes para que não restem dúvidas quanto à existência do fato previsto pela
legislação tributária.
73. Sobre a relevância de tal princípio na esfera do processo administrativo,
cabe trazer à baila as percucientes observações do voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Relator Regis Magalhães Soares Queiroz, por ocasião do julgamento
do Recurso Voluntário no 170573, pela Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
74. Diante de todos os argumentos acima mencionados, constata-se que,
em observância ao princípio da busca pela verdade material, o Auditor-Fiscal não
poderia ter desconsiderado o diferimento previsto artigo 409 do RIR/99 com base
em manifestação com meros erros de escrita que buscava atender intimação
fiscal. Em obediência ao princípio da verdade material, a Fiscalização deveria
verificar a essência das operações que foram realizadas e facilmente chegaria à
conclusão de que todos os requisitos primordiais foram devidamente preenchidos
pela Recorrente para fazer jus ao diferimento!
75. Além do já exposto, não restaram preenchidos os requisitos do art. 273
do RIR/99, como já visto, pois tal metodologia deveria ter sido observada, com o
intuito de averiguar os valores supostamente devidos pela Recorrente. Nesse
ponto, a DRJ/REC sequer buscou sanar o evidente equívoco que resultou da não
aplicação do artigo em referência!
VII – A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PELO
CARF
76. O objetivo principal da fiscalização é sempre orientar e esclarecer o
contribuinte, verificando a exatidão das declarações prestadas, conforme
expressamente previsto pelo artigo 904 do RIR. Ademais, o art. 932 do
mencionado Regulamento prevê a obrigação do Agente fiscalizador verificar a
veracidade dos fatos e solicitar os esclarecimentos necessários.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
24
77. Sendo assim, diante da complexidade da recomposição de apuração do
lucro real, nos termos do §1o, do art. 273 do RIR/99, e tendo em vista que a
fiscalização desconsiderou tal sistemática de apuração, a Recorrente requereu, na
Impugnação, que a autoridade julgadora de primeira instância deferisse a
realização de prova pericial e diligência, visando à comprovação de que a
Recorrente não incorreu em quaisquer das infrações constantes do auto de
infração e, ainda, para que, caso existam valores devidos pela Recorrente, que
eles sejam apurados nos termos da determinação constante do RIR/99.
78. A despeito disso, a DRJ/REC simplesmente indeferiu o pedido, arguindo
que todos os elementos necessários ao julgamento já constavam dos autos.
79. Diante disso, a Recorrente vem reiterar o seu pedido de conversão do
julgamento em diligência, tendo em vista ser plenamente cabível em sede de
segunda instância administrativa, conforme atesta o seguinte acórdão
exemplificativo:
“Diante de uma acusação genérica de glosa de despesa por não
oferecimento de comprovação na fase da fiscalização, evidentemente, só
restava à autoridade glosar as despesas por simples não comprovação.
Nada obstante, as regras do PAF facultam ao contribuinte adotar tal
conduta passiva para apresentar a documentação apenas na fase litigiosa.
Tal procedimento pode ser adotado até como estratégia para evitar que a
autoridade fiscal, diante da documentação, conteste características
intrínsecas da despesa. Afinal, não basta a existência da despesa, é
necessário que esta seja, cumulativamente, necessária, normal e usual.
Ao não apresentar a documentação, no curso da fiscalização, a defesa
subtrai essa avaliação da autoridade fiscal, se o julgador viesse a considerar
a mera comprovação da existência da despesa como fato capaz de afastar a
autuação.
Por isso, feitos desse tipo são baixados pelo CARF para que a autoridade
fiscal possa aprofundar sua investigação. (...)Ademais, as diligências são
baixadas para as autoridades fiscais para que estas procedam a auditorias
nos documentos. Até porque dispõe de sistemas de auditoria digital, algo
não disponível ao julgador que se depara apenas com papéis nos autos.
Do contrário, não faria sentido baixar o feito em diligência para a
autoridade fiscal e nem esta atividade ser prevista e regrada pelo sistema
de fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Bastaria dirigir os processos aos órgãos de preparo do julgamento (os X-
CAT) das Delegacias, que se encarregariam de meramente encaminhar aos
sujeitos passivos a cópia das resoluções e aguardar que estes juntem novos
documentos.

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
25
Por fim, cumpre-me destacar que o julgador administrativo, nos termos de
art. 18 do Decreto no 70.235/72, tem poder para determinar a realização de
diligências e evidentemente é o julgador que define o conteúdo e o alcance
da diligência que a autoridade executante deve realizar.
Dessa sorte, voto por converter o feito em diligência para que se cumpra in
totum a resolução anterior”4.
80. Ademais, conforme já visto, em casos semelhantes ao presente, em que
se tratava o diferimento do art. 409 do RIR/99, o CARF aplicou os artigos 16 e 18
do Decreto 70.235/72 e converteu o julgamento em diligência para determinar a
realização de diligência fiscal com intuito de atestar se o contribuinte preenchia
todos os requisitos primordiais para utilização do diferimento, conforme se
depreende da Resolução no 1402-000.857, proferida nos autos do processo no
16004.000702/2007-78, julgado em 14/05/2019 pela 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária.
81. Desta forma, a Recorrente pugna pela conversão do julgamento em
diligência, conforme todas as alegações trazidas nesta peça recursal.
VIII – DO PEDIDO
82. Em face do exposto, a Recorrente requer o provimento integral do
presente Recurso Voluntário, a fim de cancelar integralmente os créditos
tributários de IRPJ e CSLL, ora materializados no Auto de Infração que resultou na
formalização do processo administrativo no 12448.733331/2012-00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata‐se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
contra decisão da 5a Turma da DRJ/Recife (Acórdão no 11‐62.287), que manteve as exigências de
IRPJ e CSLL para o ano‐calendário 2009, sob os fundamentos de postergação de receitas (art. 273
do RIR/99) e redução indevida do lucro real, e exonerou integralmente PIS/COFINS, por
reconhecer o equívoco de regime (autuação sob não‐cumulatividade em empresa sujeita ao
regime cumulativo).

4 Processo Administrativo no 19515.001192/2006-01. Acórdão no 1401-000.508. 1a Turma da 4a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sessão realizada em 15/03/2018.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
26
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou, em síntese: (i) atendimento integral
dos requisitos do art. 409 do RIR/99 (contratos com entes públicos, preço pré‐determinado, prazo
superior a 12 meses, controles no LALUR); (ii) eventual inexatidão temporal deve observar o art.
273 do RIR/99, com abatimento do principal já oferecido à tributação em períodos subsequentes
(anos 2010/2011); (iii) a DRJ teria indeferido indevidamente a perícia/diligência, em afronta à
verdade material (arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235/1972); e (iv) requer o cancelamento integral
das exigências de IRPJ/CSLL
Dessa forma, o litígio cinge-se, essencialmente, à análise da regularidade dos
diferimentos de lucros efetuados pelo sujeito passivo, no ano-calendário de 2009, em relação aos
valores diferidos, diante da legislação tributária que regula os contratos com entidades
governamentais. Explico melhor.
A Recorrente foi autuada por postergação do pagamento do imposto e redução
indevida do Lucro Real, ante o diferimento de lucros sem cumprir os controles exigidos pela
legislação (art. 409 do RIR/99 e IN SRF no 21/1979). A fiscalização entendeu que faltaram registros
individualizados no LALUR para justificar o diferimento. Também foram lavrados autos de
infração relativos à Cofins e ao Pis, pois a Recorrente, que atua no setor de informática, alegou
estar no regime cumulativo, conforme art. 10 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com os autos, a fiscalização iniciou-se com o Termo de Início lavrado em
dezembro de 2011, marcando o fim da espontaneidade do contribuinte. O objetivo era verificar
informações prestadas na DIPJ 2010, especialmente relacionadas ao regime de tributação pelo
Lucro Real e às exclusões lançadas na Demonstração do Lucro Real.
Durante a análise, a Receita Federal identificou duas infrações principais: a)
inobservância do regime de escrituração, com postergação de receitas, e, b) redução indevida do
lucro real.
Para a fiscalização, a Recorrente excluiu do lucro líquido, na apuração do IRPJ e da
CSLL, valores integrais de notas fiscais de serviços emitidas, mas não recebidas no mesmo
trimestre, prática que não encontra respaldo legal segundo o RIR/99. Essa conduta resultou em
postergação do pagamento do imposto e diminuição indevida da base de cálculo.
Assim, a Receita Federal concluiu que as provas coligidas demonstram a ilicitude da
conduta, enquadrando as infrações nos artigos 248, 249, 251, 273 e 274 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99). Foi elaborado um demonstrativo das bases de cálculo para os autos de infração, isolando
os efeitos da postergação e da redução do lucro real.
A DRJ, após análise da impugnação, manteve os créditos tributários para IRPJ e CSLL
por falta de controles exigidos para diferimento de lucros (art. 409 do RIR/99) e cancelou os
créditos para PIS e Cofins, pois a empresa estava no regime cumulativo (Lei no 9.718/98), e a
autuação aplicou indevidamente o regime não-cumulativo.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
27
Os lançamentos do IRPJ e da CSLL foram mantidos porque a Recorrente não teria
cumpriu os requisitos legais para diferir lucros em contratos com entidades governamentais. A
legislação (art. 409 do RIR/99 e IN SRF no 21/1979) permite excluir do lucro líquido valores de
receitas não recebidas, mas exige controles específicos no LALUR, com registros individualizados
por contrato (custos, receitas recebidas e não recebidas, parcelas diferidas).
No caso, a fiscalização constatou: a) ausência desses controles no LALUR e que b) os
documentos apresentados (balancetes, notas fiscais, extratos) não comprovaram a segregação por
contrato. Isso resultou em postergação indevida do pagamento do IRPJ/CSLL e redução do Lucro
Real, configurando infração (art. 273 do RIR/99).Por isso, os créditos tributários para IRPJ e CSLL
foram mantidos integralmente.
Já a Recorrente sustentou que fazia jus ao diferimento do lucro com base no art.
409 do RIR/99, pois seus contratos com entes públicos atendiam aos requisitos legais: prazo
superior a um ano, preço pré-determinado e natureza pública do contratante. Aduziu que esse
dispositivo permite que a tributação ocorra pelo regime de caixa, postergando a inclusão das
receitas não recebidas no lucro real até o efetivo recebimento. Para comprovar, a empresa
apresentou contratos, notas fiscais, extratos bancários, balancetes e registros no LALUR, além de
citar jurisprudência do CARF e soluções de consulta que confirmam a legalidade do procedimento.
A Recorrente, também, argumentou que não houve redução indevida do lucro real,
pois o diferimento não elimina a tributação, apenas a transfere para o período do recebimento. As
notas fiscais mencionadas pela fiscalização (como as emitidas para Petrobras e TST) foram
devidamente tributadas nos trimestres correspondentes ao recebimento. A Recorrente criticou a
fiscalização por não compensar os valores pagos posteriormente, como determina o §1o do art.
273 do RIR/99, e por calcular os tributos como se fosse lucro presumido, ignorando a sistemática
do lucro real.
Por fim, invocou o princípio da verdade material, alegando que a DRJ indeferiu
perícia e diligência, contrariando a ampla defesa e a busca pela verdade real. Requereu, portanto,
a conversão do julgamento em diligência para comprovar a regularidade ou, subsidiariamente,
que sejam excluídas as adições feitas em 2009 relativas a receitas diferidas de anos anteriores,
reduzindo o débito. Fundamentou seu pedido nos arts. 409 e 273 do RIR/99, no Parecer COSIT no
2/1996 e em precedentes do CARF, pleiteando o cancelamento integral dos créditos de IRPJ e CSLL
ou a revisão do lançamento.
De forma resumida, a Recorrente, portanto, sustentou que não houve redução do
lucro, mas apenas diferimento legítimo; demonstra com exemplos de notas fiscais (572, 573 e
589) que as receitas foram reconhecidas no período de recebimento, conforme art. 409 do RIR/99;
que DRJ ignorou o procedimento obrigatório do §1o do art. 273, que manda compensar a
diminuição do imposto recolhido a maior em períodos posteriores antes de lançar e que o
lançamento não pode ser feito sem esse ajuste.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
28
De fato, o art. 409 do RIR/1999 faculta à pessoa jurídica, em empreitada ou
fornecimento contratado nas condições dos arts. 407/408, com ente público ou empresas sob seu
controle (empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária), excluir do lucro líquido
do período a parcela do lucro proporcional à receita não recebida, adicionando-a no período em
que a receita for recebida, observados os controles no LALUR (Partes A e B), nos termos da IN SRF
no 21/1979
Seria, destarte, permitido ao contribuinte diferir o lucro (oferecer à tributação
somente no recebimento), desde que o contrato:
1.
Seja celebrado com: a) pessoa jurídica de direito público, b) empresa
pública, c) sociedade de economia mista ou suas subsidiárias;
2.
Tenha preço pré-determinado;
3.
Tenha prazo de execução superior a 12 meses;
4.
Haja controle individualizado de receitas e custos (via LALUR/ controles
auxiliares);
5.
Haja efetiva relação entre receita não recebida e parcela de lucro diferida.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que os contratos eram de execução
continuada e que ultrapassavam 12 meses, o que, como já dito, tornaria aplicável o regime
especial do art. 409 do RIR/99. Consoante a Recorrente, também foram entregues contratos,
balancetes, notas fiscais, extratos bancários, LALUR, tudo em atendimento às intimações e que
tais documentos comprovariam: quem contratou (entidade pública), o prazo de execução, o preço
pré‐determinado, o recebimento posterior das receitas (essencial para o diferimento).
Logo, a tese da contribuinte é que apresentou todos os elementos necessários para
comprovar o direito ao diferimento e que a DRJ desconsiderou indevidamente tais documentos,
baseando-se em uma leitura equivocada da resposta à intimação
Ou seja, a Recorrente afirma ter apresentado LALUR, balancetes analíticos, relação
de NFs, extratos de recebimentos e planilhas de Lucro Real, em atendimento às intimações e que
eventuais lacunas formais (ex.: ausência de um espelho específico de conta de controle em algum
período) não eliminam o direito material quando o conjunto probatório permite reconstituir o
fluxo de receitas e comprovar o recebimento posterior, sobretudo em contratos de longa duração
com ente público.
Ademais, nos autos, a Recorrente demonstrou que as exclusões de 2009 foram
adicionadas em 2010/2011, exatamente como determina o referido art. 409, e pleiteou o
abatimento nos termos do art. 273, citando inclusive orientação administrativa (Parecer COSIT no
2/1996). A DRJ recusou a compensação sob o argumento de falta de controle específico, mas não
apontou inexistência dos recebimentos posteriores.

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
29
Nesse contexto, considerando que:
a) a matéria é eminentemente técnica e demanda auditoria contábil sobre
contratos de longo prazo com entes públicos (art. 409 do RIR/99) e sobre a aplicação do art. 273
do RIR/99;
a) a complexidade da apuração do lucro real e a necessidade de verificar se foram
observados os requisitos do art. 409 do RIR/99 (contratos com entes públicos, prazo superior a um
ano, preço pré-determinado e registros no LALUR);
b) a alegação de que houve tributação posterior das receitas diferidas, o que
demanda análise dos períodos subsequentes, nos termos do art. 273 do RIR/99;
c) o princípio da verdade material, previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e na
Lei no 9.784/99, que impõe à Administração a busca pela correta apuração dos fatos;
d) a jurisprudência do CARF que admite conversão em diligência para aferir a
adequação do diferimento e a recomposição da base de cálculo;
Entendo ser imprescindível a realização de diligência para exame detalhado da
documentação apresentada e eventual complementação de provas. Sem perícia/diligência,
torna‐se impossível dirimir divergências contábeis (ex.: conciliações entre Parte A/B do LALUR e
lançamentos comerciais).
Ademais, o processo administrativo fiscal deve buscar a verdade material e
assegurar ampla defesa e ampla instrução, legitimando a determinação de diligências sempre que
esclarecimentos técnicos sejam necessários, mormente quando o próprio julgador afirma que os
controles exigidos são determinantes à solução (art. 16, IV, e art. 18 do Decreto no 70.235/1972;
art. 142 do CTN).
DISPOSITIVO
Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência, à Unidade de
Origem, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade fiscal realize as
seguintes verificações:
1) Identificar e listar todos os contratos de 2009 submetidos ao art. 409 do RIR/99:,
indicando para cada um: (a) Ente contratante (pessoa jurídica de direito público empresa
pública/sociedade de economia mista/subsidiária); (b) Preço pré‐determinado (cláusula contratual
e eventuais aditivos/reajustes); (c) Prazo de execução > 12 meses (contrato e cronograma); (d)
Critério contábil adotado (IN SRF no 21/1979, item 5), caso aplicável;(d) verificar se os contratos
apresentados atendem às condições para aplicação do diferimento;
2) Realizar a conferência dos registros contábeis e fiscais mediante o exame do Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR) e demais controles contábeis para confirmar: a) as exclusões
efetuadas na base de cálculo do IRPJ/CSLL correspondem a receitas não recebidas; b) as adições
realizadas nos períodos subsequentes (anos-calendário 2010 e 2011), conforme alegado pela
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733331/2012-00
30
Recorrente; validar as planilhas de Lucro Real e os balancetes analíticos apresentados, verificando
se refletem corretamente o diferimento (identificar todas as adições de lucros diferidos (art. 409)
efetuadas em 2010/2011 que correspondam às exclusões de 2009, com vinculação por
NF/contrato);
3. Efetuar a verificação da tributação posterior das receitas diferidas com o objetivo
de confirmar, por meio dos extratos bancários e DIPJ 2010, se as receitas diferidas foram
efetivamente tributadas nos trimestres do recebimento; b) aplicar o procedimento previsto no §
1o do art. 273 do RIR/99, compensando a diminuição do imposto lançado em períodos posteriores,
para evitar cobrança duplicada ou indevida;
4. Recalcular a base tributável considerando: a) o regime do lucro real, partindo do
lucro líquido contábil e aplicando as adições e exclusões legais; b) a metodologia correta prevista
no Parecer COSIT no 2/1996 e c) comparar com o cálculo original, que utilizou valor bruto das
notas fiscais, e ajustar eventuais diferenças.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito da questão com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1180
DF CARF MF
Original